Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. APELAÇÃO E MANIFESTAÇÃO. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARMA. PORTE ILEGAL. ARTIGO 14. LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. PENA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se conhece de nova manifestação da Defesa, ratificando a argumentação da Apelação, em momento posterior à sua interposição, ante a preclusão consumativa, bem como pela observação do princípio da unirrecorribilidade. Precedente.
2. As provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adequando-se ao tipo penal do art. 14, da Lei no 10.826/2003, inclusive mediante sua confissão espontânea tanto na fase policial, quanto na judicial.
3. No caso dos autos, nada há que se falar em compensação entre a reincidência do réu e a confissão espontânea, efetivada na segunda fase da dosimetria, também na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, por inexistência de previsão legal nesse sentido. Ademais, quanto a essa matéria, o julgado recorrido se encontra em consonância com o artigo 33, § 2o, do Código Penal e a Súmula 269, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.